Tribunal: TJES
Processo: 5042639-71.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042639-71.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

RECORRIDO: ALEX RODRIGUES BARBOSA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
Nº 5042639-71.2023.8.08.0024

RECTE.:
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECDO.:
ALEX RODRIGUES BARBOSA

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por ALEX RODRIGUES BARBOSA em face do HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A, aduzindo, em síntese, que possui junto aos requeridos um cartão de crédito, com final 7516, que foi bloqueado e teve seu limite de crédito reduzido sem qualquer aviso prévio. Afirma que tentou resolver a questão administrativamente, tendo, inclusive, efetuado o pagamento de faturas em atraso, mas foi informado que o cartão estava bloqueado em razão da falta de utilização em compras do cartão. Em decorrência disso, pleiteou pela reativação do cartão e condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7796514), o requerido HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A alegou a legitimidade do bloqueio do cartão, a regularidade da redução do limite, inexistência de ato ilícito e ausência do dever de indenizar. Pleiteou pela improcedência total do pleito autoral.

O juízo singular, em sua sentença (ID. 7796531) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR as rés, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data.”

Em sede recursal (ID. 7796536), o Banco recorrente alega a não observância de todo o conjunto probatório, não obrigatoriedade de concessão de crédito, pois entende que restou evidenciado nos autos a inexistência de ato ilícito, com a consequente inexistência de danos morais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença, para que seja afastada a condenação ou reduzido o valor arbitrado.

O autor não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme manifestação de ID. 7796541.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, a origem do dano suportado pelo autor, ora recorrido, é a ausência de informação acerca do bloqueio, e não o bloqueio em si.

É importante ressaltar que, uma vez caracterizada a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC, razão pela qual recai sobre o recorrente o ônus de comprovar que o autor tinha ciência prévia do bloqueio realizado em seu cartão de crédito, ônus do qual não se desincumbiu.

Nota-se que o autor foi surpreendido no momento em que precisava realizar suas compras, sem qualquer notificação prévia a respeito do bloqueio e seus motivos. Diante disso, entendo como correta a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que acompanha o entendimento consubstanciado em julgados como o que segue:

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. Indenização por danos morais. Não autorização de compra em estabelecimento durante viagem, com o bloqueio dos cartões de crédito. Irresignação. Acolhimento. Inexistência de limite no cartão de crédito que esbarra em cláusula contratual que prevê segurança prévia e impede o uso do cartão sem restrições, com o bloqueio do cartão sem qualquer aviso prévio a seus usuários, que gera instabilidade entre as partes contratantes. Dano moral. Ocorrência, diante da ausência de prévia informação da possibilidade de bloqueio do cartão. Fixação da indenização por danos morais em R$5.000,00 para cada parte. Sucumbência invertida com a elevação dos honorários advocatícios para 15%, do valor da causa (artigo 85, § 11º, do CPC). Recurso provido. (TJSP; AC 1053555-16.2017.8.26.0002; Ac. 12750658; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mauro Conti Machado; Julg. 08/08/2019; DJESP 13/08/2019; Pág. 1944)

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral, conforme bem destacado pelo juízo
a quo,
no seguinte trecho:

No entanto, o dano moral permanece viável, uma vez que as requeridas não notificaram de forma adequada o requerente da supressão do limite do crédito. Não tendo sido o autor previamente informado do bloqueio do cartão, comete-se infração às cláusulas protetivas do estatuto consumerista, mormente no que diz respeito ao dever de informação (art. 6º, inciso III, CDC).

Desta forma, a situação narrada é passível de reprimenda, uma vez que a ausência de comunicação prévia do bloqueio gera no autor a falsa expectativa de permanecer a usufruir o serviço que contratou e utilizava de forma corriqueira e ajustada. Desta forma, não tendo as requeridas se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o art. 6º, inciso VIII do CDC, para comprovar a ocorrência da notificação, faz-se presente a obrigação de indenizar.

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por todo o exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)